Tribunal: TJDFT
Processo: 0736149-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736149-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: André Luiz Correa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0737189-30.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva e condenatória. Alega a parte requerente que foi vítima de fraude eletrônica, ocorrida na data de 3/8/2022. Discorre que, no dia anterior ao mencionado, houve uma compra fraudulenta de R$ 122,37 (cento e vinte e dois reais e trinta e sete centavos) em favor de “IFD*EXTRA JARAGUA”, que foi contestada via Aplicativo do Banco do Brasil. Ao entrar em contato com gerente de sua agência, houve o bloqueio do cartão de crédito. Já no dia 3/8/2022, o aplicativo do banco sinalizou que a senha de acesso de oito dígitos havia sido bloqueada por erro de digitação. Assinala que recebeu ligação, na qual terceiro passou-se por preposto do banco, possuindo seus dados pessoais e afirmando que sua conta fora acessada por outro dispositivo e que, para resolver, teria que ir até o banco e realizar o bloqueio de seu aparelho celular no caixa eletrônico para evitar prejuízos. Verbera que seguiu o passo a passo as orientações do terceiro estelionatário, quando recebeu um SMS sobre uma transação via PIX, momento em que percebeu ter caído em golpe ao habilitar um dispositivo Android, sendo que seu dispositivo é um Iphone. Prossegue discorrendo que tentou bloquear sua conta, mas em razão da demora, os estelionatários já haviam realizado 6 (seis) transações via PIX e solicitado um empréstimo no valor bruto de R$ 101.618,15 (cento e um mil seiscentos e dezoito reais e quinze centavos). Sustenta que as movimentações eram atípicas e incondizentes com o perfil do cliente, foi disponibilizado na conta (valor líquido de R$ 98.741,00), possibilitando aos criminosos transferir boa parte via PIX, totalizando um prejuízo inicial de R$ 40.980,00 (quarenta mil novecentos e oitenta reais). Pontua que usou a parte remanescente do empréstimo (R$ 70.000,00) para amortizá-lo em 15/08/2022, ficando devedor de R$ 31.618,15 (trinta e um mil seiscentos e dezoito reais e quinze centavos). Relata que a tentativa de contestação extrajudicial da contração não foi acatada pela instituição financeira requerida. Com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, deduziu pretensão de urgência nos seguintes termos: “Ante o exposto, considerando que a pretensão do autor encontra arrimo na orientação do Superior Tribunal de Justiça para situações semelhantes, requer, preliminarmente, (i) a concessão da tutela para determinar a imediata suspensão do contrato de empréstimo realizado por estelionatário, cuja primeira parcela será debitada em 01/10/2022, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)” (ID 138481465, p. 15) É o sucinto relato. DECIDO. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, constato que o extrato bancário da conta titularizada pela parte requerente junto ao Banco do Brasil revela a transferência de vultosos valores (acima de R$ 9 mil), em curtíssimo espaço temporal, via PIX, para pessoas diversas, após contratação de crédito, no valor de R$ 98.741,00, no dia 3/8/22. Com efeito, os fatos alinhavados pela requerente permitem entrever ter sido ela, em princípio, vítima de fraude por falsários. Fere o razoável imaginar que um cidadão contraia empréstimo e, posteriormente, tente solucionar o problema administrativamente (ID 138481475), registre boletim de ocorrência (ID 138481474) e, por fim, ainda venha ao Poder Judiciário com o fito de se eximir das obrigações correspondentes. Reconheço que os fatos e fundamentos jurídicos que vitalizam a peça de ingresso ainda não foram contrastados pelo exercício das garantias constitucionais pertinentes ao contraditório e à ampla defesa, mas, nesta fase de “summaria cognitio”, penso deva ser prestigiado o arrazoado da requerente. Presente, pois, a Probabilidade do Direito. No que concerne ao Perigo de Dano, constato que o perigo na demora é latente, ante a expressividade dos valores descontados mensalmente e o impacto que esse montante representa no orçamento mensal do requerente. Nesse contexto, tenho que a pretensão de suspensão das obrigações mereça guarida judicial. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de urgência para SUSPENDER a obrigação de pagamento mensal das parcelas relativas aos empréstimos retratados nos documentos de ID 138481470, nos valores mensais de R$ 4.926,92 (quatro mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), ora atribuídos à requerente, razão pela qual a obrigação de não fazer será representada pela ABSTENÇÃO do requerido em promover lançamentos consignados e/ou descontos em conta, a este título. FIXO o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento desta determinação, sob pena de multa periódica mensal equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada novo lançamento àquele título no contracheque da parte autora. RESSALTO que o termo inicial do prazo para cumprimento será a data de sua efetiva intimação; e não a data da juntada do mandado aos autos (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40696529), em síntese, que não fora demonstrado o cumprimento dos requisitos para que fosse concedida a tutela antecipada pleiteada pelo ora recorrido. Argumenta que as operações bancárias questionadas pelo agravado foram todas efetuadas mediante a utilização de senha pessoal, sendo certo que a instituição financeira adotou todas medidas pertinentes à verificação da respectiva autenticidade. Acrescenta que foi constatada, pela própria recorrente, a ocorrência de irregularidade em transações bancárias efetuadas pela agravada, o que é indicativo da ocorrência de possível trama ardilosa perpetrada por terceiros. No entanto essa situação foi gerada pelo fornecimento voluntário, pelo próprio agravado, de acesso a sua conta bancária a pessoas desconhecidas. Sustenta que o recorrido teria fornecido o código de acesso para cadastro de aparelho celular de terceiro para a realização de operações bancárias, o que evidencia o descumprimento, por parte do correntista, das normas de segurança previstas no instrumento negocial, em virtude da assinalada ausência de preservação do código de acesso. Aduz que não é possível efetivar a suspensão da cobrança das parcelas mensais referente ao mútuo bancário contratado, tendo em vista que a referida contratação fora considerada regular e que a suspensão aludida configuraria descumprimento das obrigações assumidas pelo correntista. Questiona, por fim, a razoabilidade do valor da multa cominatório fixada pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja afastada a suspensão da cobrança das parcelas mensais alusivas ao mútuo bancário contratado. Pugna também pelo afastamento da multa cominatória fixada ou, alternativamente, pela minoração do valor atribuído à referida multa. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 40696529, fls. 10-11). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal alusivo à agravante, o que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer o imediato afastamento ou a redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, o afastamento ou a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da referida ordem, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar que teve por objetivo obstar a realização de novos descontos ou consignações na conta bancária do recorrido, em razão de mútuo possivelmente celebrado mediante ilícito de terceiro. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores das medidas tipicamente cautelares, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela pretendida pelo recorrido nos autos do processo de origem tem mesmo caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que não seja exigida a satisfação de um crédito que, sob a perspectiva do demandante, não pode ser dirigido contra sua esfera jurídica. A questão jurídica em destaque envolve também outras consequências eventualmente decorrentes do não pagamento dos valores pretensamente devidos. No caso, o recorrido alega que foi vítima de ilícito praticado por terceiro, que teria, por meio da prática de estelionato, obtido mútuo bancário e promovido a transferência de parcela do crédito respectivo para contas bancárias diversas. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado, no caso em deslinde, por meio da análise da existência de elementos probatórios que indiquem a futura imputação da satisfação de um determinado crédito a quem não poderia, em tese, assumir a posição jurídica de devedor. Diante desse contexto estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida pelo recorrido nos autos do processo de origem, com a finalidade de resguardar seus interesses jurídicos durante o transcurso da relação jurídica processual. A propósito, convém destacar que os elementos de prova constantes nos autos indicam que o recorrido possibilitou o cadastramento de aparelho celular de pessoa desconhecida para acesso à sua conta bancária, por acreditar que estaria praticando atos destinados a impedir o acesso de terceiros à referida conta. Ato contínuo, percebeu que houve o crédito em sua conta bancária do valor de R$ 98.741,00 (noventa e oito mil setecentos e quarenta e um reais), além de sucessivas transferências de quantias diversas para contas de pessoas desconhecidas, tendo agido no sentido de promover a devolução da quantia remanescente à instituição financeira, mediante amortização do mútuo contratado. O agravado, além de questionar as referidas operações por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela instituição financeira recorrente, também registrou a respectiva ocorrência policial na 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal (Id. 138481474 e Id. 138481475 dos autos do processo de origem). O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que, conforme relatado pelo autor, um terceiro ainda não identificado utilizou o acesso à sua conta bancária, por meio de aplicativo acionado em aparelho celular, para a realização de empréstimo, bem como para transferir parte do respectivo crédito para contas bancárias diversas. De fato, os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar, ao menos momentaneamente, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica do recorrido. Além disso, a relação jurídica material em questão se ajustaria, ao menos em tese, aos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a instituição bancária goza dos melhores meios para demonstrar quem, de fato, teria celebrado o mútuo questionado pelo recorrido, nos moldes do art. 6o, inc. VIII, do CDC. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.